Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-83.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008621-83.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Citação, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS - CPF: 019.232.190-06 (AGRAVANTE), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (AGRAVADO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (REPRESENTANTE), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (PROCURADOR), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE SALÁRIO DA DEVEDORA – IMPOSSIBILIDADE - IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - As verbas de natureza salarial são impenhoráveis, exceto quando a renda mensal do devedor superar o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos ou a penhora for destinada ao pagamento de dívida alimentar.

II - Como o valor debitado na conta da agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANESSA DOS SANTOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1033718-64.2020.8.11.0041, manejada por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA
, determinou a penhora via Sisbajud do salário da agravante.

Para tanto, a agravante alega que os valores constritos são impenhoráveis, por se tratarem de verba de natureza alimentar e pelo fato de a quantia depositada não ultrapassar 40 salários mínimos.

Diz que não há amparo legal para o bloqueio realizado, notadamente porque sequer houve deferimento do juízo nesse sentido e também porque o arresto só é admissível quando frustrada a tentativa de localização do devedor, o que não é o caso dos autos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, nos termos da decisão monocrática de id.

165501650.

Contrarrazões à id. 167380155, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que determinou a penhora via Sisbajud do salário da devedora, ora agravante.

Sobre o tema, o Código de Processo Civil traz disciplina específica acerca da impenhorabilidade:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV -
os vencimentos
, os subsídios, os soldos,
os salários
, as
remunerações
, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem
, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º.”

Infere-se, portanto, da norma acima transcrita, que o salário é impenhorável, salvo se destinado ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Dessa feita, temos que o caso em tela não se amolda a nenhuma das exceções que permitiriam a penhora sobre verbas recebidas pela agravante.

A execução busca satisfazer o crédito devido pela agravante, oriundo de um instrumento de confissão de dívida derivado de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, no valor de R$ 19.022,40 (dezenove mil vinte e dois reais e quarenta centavos).

No caso, não se trata de dívida de verba alimentar, que poderia mitigar o rol taxativo da impenhorabilidade e avançar sobre as verbas salariais da agravante, as quais não são passíveis de constrição.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. NATUREZA SALARIAL
. ARTIGO 649, IV DO CPC. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO 1. A Primeira Seção, ao julgar o REsp 1.184.765/PA, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e de acordo com o regime dos recursos repetitivos, cujo acórdão veio a ser publicado no DJe de 3.12.2010, deixou consignado que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual
são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido
”. (AgInt no AREsp 878.382/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 21/06/2016) (g.n.)

Ademais, os rendimentos mensais líquidos da agravada gravitam em torno da quantia R$ 4.053,92 (quatro mil e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos) e, portanto, nem de longe excedem ao mínimo de 50 salários mínimos exigidos para tanto.

A propósito, o entendimento desta Câmara acerca do assunto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE SALÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.”
(N.U 1000800-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/03/2023, Publicado no DJE 04/04/2023) (g.n.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PENHORA À PROPORÇÃO DE 30% DA APOSENTADORIA DO EXECUTADO - IMPENHORABILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Por força do art. 833 do CPC, consideram-se impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal
. A verba cuja constrição pretendeu a agravada não se enquadra nem nos casos excepcionais à regra do art. 833, ou seja, não se trata de vencimento superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e nem se trata de cobrança de verba alimentar.”
(N.U 1007900-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (g.n.)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA PARCIAL DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL - IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESES DE EXCEÇÃO NÃO VERIFICADAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I -
O salário é impenhorável, ressalvadas as hipóteses de servir para o pagamento de dívida alimentícia ou de superar a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.
II - Como o valor debitado na conta do agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias do agravante.”
(N.U 1017206-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022) (g.n.)

Assim, como o valor debitado na conta da agravante não excede o patamar de 50 salários mínimos, nem a hipótese dos autos envolve a execução de verba alimentar, a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer-se a impenhorabilidade dos proventos salarias da agravante.

Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça, ante a declaração de hipossuficiência e os documentos juntados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão que determinou a constrição sobre as verbas salariais da agravante e determinar o desbloqueio imediato do montante constrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023